Tribunal: STF
Processo: AI 448413
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O
ATIVO FIXO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a entrada de bens
destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento não implica crédito para compensação com o montante
do imposto devido nas operações ou prestações seguintes.
Precedentes.
III. - Agravo não provido.